Tribunal: TJMT
Processo: 1012287-88.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012287-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENNAN DIEGO DE SOUSA - CPF: 031.326.551-80 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação DE Indenização por Danos Morais
– SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – NÃO DEMONSTRADA - TELA SISTÊMICA – DOCUMENTO UNILATERAL – DANO MORAL – AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.º 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados com sua contestação, extrai-se que os mesmos não comprovam a suposta relação jurídica existente com o requerente, ora apelado.

2.

Tanto é assim que, a requerida, ora apelante, a fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pelo requerente, ora apelado, somente traz aos autos as cópias
de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a
suposta relação jurídica existente entre os litigantes
.

3.

Como a requerida, ora apelante, não comprovou que a
cobrança foi realizada com base em contrato realizado entre as partes,
resta evidente o ato ilícito na sua conduta, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

4.

Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, eis que, conforme o extrato do Serasa (id. 128817244), há inscrição preexistente em nome do requerente, ora apelado, de modo que, no caso, deve ser observado a Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
OI S.A. (em recuperação judicial)
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.º
1012287-88.2020.8.11.0003
, ajuizada por
RENNAN DIEGO DE SOUSA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i)

declarar a inexistência do débito no valor do documento de fl. 15;

ii)

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de ressarcimento por danos morais, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula de n.º 362 do STJ) e, acrescido de juros de mora, a partir da citação; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 128818665), a requerida, ora apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que demonstrou a relação jurídica com o requerente, ora apelado.

Ainda, aduz
que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende:

i)

a redução do valor da indenização por danos morais; e

ii)

que o termo inicial dos juros de mora deve ser da data do arbitramento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 128818669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se ocorreu ou não relação jurídica entre os litigantes, e, caso tenha ocorrido, se o débito cobrado é ou não devido.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que demonstrou a relação jurídica com o requerente, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados com sua contestação, extrai-se que os mesmos não comprovam a suposta relação jurídica existente com o requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, a requerida, ora apelante, a fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pelo requerente, ora apelado, somente traz aos autos as cópias
de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a
suposta relação jurídica existente entre os litigantes
.

A propósito, vejamos alguns precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

(N.U 0048204-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)” (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito.

Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.

(N.U 0019340-19.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Nesse passo, como a requerida, ora apelante, não comprovou que a
cobrança foi realizada com base em contrato realizado entre as partes,
resta evidente o ato ilícito na sua conduta, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO) – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à ré demonstrar a adequação da prestação do serviço e que as cobranças foram realizadas com base no contrato havido entre as partes, em razão do disposto no art. 333, II, do CPC. (...).
(Ap 62781/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, eis que, conforme o extrato do Serasa (id. 128817244), há inscrição preexistente em nome do requerente, ora apelado, de modo que, no caso, deve ser observado a Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula de n.º 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para afastar a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento da indenização por danos morais.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente, ora apelado, é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022